Tribunal: TJDFT
Processo: 0707542-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707542-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMATIS ALVES DOS SANTOS, ROSILDA ALVES DOS SANTOS, MARCOS ALVES DOS SANTOS, ROZIMARA ALVES DOS SANTOS, WANDERSON ALVES DOS SANTOS, AMANDA ALVES GONCALVES DUARTE, ROSENILDA ALVES DE LIMA DAYRELL, CRISTINA ALVES DE LIMA, LUANDA ALVES GONCALVES VILAR AGRAVADO: ELENILDA DA SILVA ALVES, MELQUESEDEQUE DA SILVA ALVES, HUGO DA SILVA ALVES, RENATO DA SILVA ALVES, JACOB DA SILVA ALVES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rosilda Alves dos Santos e Outros contra a decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia que indeferiu a tutela de urgência de natureza cautelar (proc. no 0707185-59.2022.8.07.0017, ID no 148475146). 2. Os agravantes sustentam, em suma, que estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da medida, pois há indícios de que o patrimônio do Espólio estaria sendo vendido indevidamente pelos agravados, causando-lhes prejuízos. 3. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para “[...] determinar aos agravados, que abstenham-se de vender os bens do espólio, e, caso já tenham vendido algum bem, que efetuem a prestação de contas no processo de 1o grau a fim de resguardar o resultado útil do processo e o direito de herança [...]” 4. Preparo (ID no 44398103, págs. 1-2). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 7. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 8. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 9. As medidas pleiteadas pelos agravantes exigem provas idôneas de que os agravados estão, de fato, incidindo nas condutas que lhes são imputadas, o que não é possível extrair apenas da documentação que instrui a petição inicial. 10. A pretensão dos agravantes esgota, em parte, o objeto do processo, na medida em que está atrelada ao próprio mérito da controvérsia. Não foram apresentados elementos probatórios suficientes que justifiquem a modificação da regra ordinária processual. 11. Conforme ponderado na decisão recorrida, é prudente oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, antes de autorizar a realização de medidas de restrição ao patrimônio que pertenceria ao Espólio. 12. Caso fique demonstrado que os agravados dispuseram do patrimônio do Espólio sem preservar a cota parte dos demais herdeiros, a controvérsia pode ser resolvida por meio do instrumento processual adequado, o que afasta a alegação de urgência e de iminente prejuízo. 13. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO